Tribunal: TJMT
Processo: 1016091-98.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016091-98.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[DOUGLAS ROBERTO CORREA DOS SANTOS GRZEIDAK - CPF: 061.616.491-28 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), DOUGLAS ROBERTO CORREA DOS SANTOS GRZEIDAK - CPF: 061.616.491-28 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC ) – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DE REDUÇÃO – TEMA 416/STJ - REQUISITOS PARA CONCESSÃO PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE ANTERIOR CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF, 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 - ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RESP N. 1.109.591/SC – TEMA 416 DO STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1.
A orientação estabelecida pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n
.
1109591/SC
(
Tema 416)
é de que, comprovada a efetiva redução da capacidade laborativa
decorrente

de
acidente de trabalho, o benefício é devido independentemente do grau da lesão.

2. Se os fundamentos do julgado estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça, a modificação do acordão para adequação à tese fixada sob o rito dos recursos repetitivo é medida que se impõe.

3. Juízo de retratação positivo.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa de feito pela d. Vice-presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos moldes do art. 1.030, II do CPC, eventual exercício do juízo de retratação do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por
DOUGLAS ROBERTO CORREA DOS SANTOS GRZEIDAK
,
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, na ação previdenciária n. 1016091-98.2019.8.11.0003, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Posteriormente, o recorrente interpôs recurso especial, afirmando que houve a

violação ao dispositivo de lei federal, consubstanciado no art. 86 da Lei
n.
8.213/91, bem como a questão submetida a julgamento pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivo, no REsp n. 1.109.591/SC (Tema 416/STJ), onde
“Discute-se a possibilidade de concessão de auxílio-acidente independentemente do grau da incapacidade, sendo de rigor o deferimento, ainda que mínima a redução da capacidade laborativa.”

Sem contrarrazões (Id.

199135670).

Sob a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, em 29.1.2024, a Exma. Desa. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça prolatou decisão monocrática, determinando a devolução dos presentes autos, para possível juízo de retratação/conformidade (Id 199370660).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, a d. Vice-Presidência deste Sodalício restituiu os autos a esta Câmara, por força do art. 1.030, II, do CPC, para o eventual exercício de juízo de retratação em virtude de o acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.109.591/SC (Tema 416).

O referido recurso de apelação cível foi interposto contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial
por entender inexistente a redução da capacidade laborativa do autor.

Em seguida, verifica-se que o v. acórdão negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, em julgamento proferido em 18.9.2023. Colhe-se a seguinte ementa:

“
E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, POR ACIDENTE DE TRABALHO, COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE – FUNÇÃO AUXILIAR DE MÁQUINA INDUSTRIAL - ACIDENTE NO CAMINHO DO TRABALHO – SEQUELAS NOS PUNHOS – LAUDO PERICIAL – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO EXERCIDA À ÉPOCA DOS FATOS – REABILITADO EM OUTRA FUNÇÃO, NA MESMA EMPRESA (OPERADOR DE EQUIPAMENTO MANIPULANDO EMBALAGENS) – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O BENEFÍCIO – RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – INDEVIDA COBRANÇA DO SEGURADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DESPESA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – APLICAÇÃO DO TEMA 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
–
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONHECIDO E PROVIDO.

Não é cabível o benefício previdenciário pleiteado nas hipóteses em que haja danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa e nas hipóteses de mudança de função, mediante readaptação profissional pela empresa, como ocorreu no caso posto.

“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.” (STJ, REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema 1.044).”

De outro lado, importante ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.109.591/SC (Tema 416/STJ), fixou o seguinte entendimento,
in
verbis
:

“O fato
da
redução ser mínima, ou máxima, reafirmo, é irrelevante, pois a lei não faz referência ao grau da lesão, não figurando essa circunstância entre os pressupostos do direito, de modo que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário verificar, apenas, se existe lesão decorrente da atividade laboral e que acarrete, no fim das contas, incapacidade para o trabalho regularmente exercido. E não poderia ser de outro modo, pois como é sabido, a lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço, extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em todas as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a indenização”
(...)

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido."

(REsp 1.109.591/SC, 3a Seção, Rel. Min. Celso Limongi -Des. Convocado do TJ/SP-, j. 25/8/2010, DJ 8/9/2010)”
[sem destaque no original]

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de concessão de benefício de auxílio-acidente em razão de suposta redução da capacidade laborativa para as atividades que habitualmente exercia após a ocorrência de acidente no trabalho.

Com a devida vênia do entendimento expresso no v. acórdão, é possível inferir que, quando há diminuição da capacidade de trabalho para as atividades habitualmente realizadas, é justificada a concessão do benefício, independentemente da extensão da redução laboral, seja ela mínima, moderada ou significativa.

No caso, infere-se do laudo pericial que
houve a diminuição da capacidade laborativa da parte autora para a atividade que habitualmente exercia
. Vejamos:

“(...)

g) A sequela residual é definitiva,
mas por enquanto não o impede de manipular embalagens profissão que lhe garanta subsistência.

[...]

I)
Portanto a cirurgia minimizou o dano,
houve perda da capacidade funcional para a função inicial
.

J) Conclusão:
A função profissional foi comprometida
pelas fraturas do rádio distal, mas como foi readaptado logicamente o autor não está incapacitado para a função atual.

(...)”
[
sem destaque no original]

Contudo, o perito indicou que as sequelas residuais não resultam em incapacidade para o desempenho das atividades habituais, uma vez que o autor foi readaptado para uma função em que o esforço manual de média e grande intensidade não são exigidos.

No caso, malgrado o tópico conclusivo do laudo pericial, extrai-se que a situação em análise revela uma clara incapacidade parcial e permanente para a realização das atividades habitualmente exercidas na época do acidente.

Portanto, a análise técnica demonstra de maneira inequívoca o impacto na capacidade de trabalho do autor, de modo que qualquer esforço adicional, desconforto ou outro fator que prejudique a execução adequada do serviço também é considerado como incapacidade laboral e como tal deve ser devidamente compensado, conforme estabelecido pela lei.

Logo, nos termos definidos no Tema 416 do STJ, constatada a lesão com sequelas permanentes que impliquem na redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, impõe-se a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

II - A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.109.591/SC, sob o regime de recursos repetitivos, vinculado ao Tema n. 416, firmou o entendimento que
"[e]
xige-se
, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

III - Havendo o Tribunal de origem, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, concluído que houve a redução da capacidade laborativa do segurado para as atividades que exercia habitualmente, a inversão do julgado demandaria o revolvimento dos mesmos fatos e provas, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes.

IV - Agravo em recurso especial parcialmente conhecido para, nessa parte, não conhecer do recurso especial.

(STJ -
AREsp
: 1348017 PR 2018/0211205-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2019 RSTP vol. 358 p. 148)"
[sem destaque no original]

Quanto ao termo inicial do benefício previdenciário, o entendimento do STJ é firme no sentido de que será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, não havendo a prévia concessão desse benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes, por sua vez, o auxílio-doença e o requerimento administrativo, deve-se considerar como termo inicial a data da citação.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO PARA O LABOR – CONCESSÃO – INÍCIO DO BENEFÍCIO – CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO A QUO – PRECEDENTES – LAUDO PERICIAL – INSERVIBILIDADE PARA FIXAR TERMO INICIAL DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS.

1. Se controvertem as partes apenas quanto ao termo inicial do benefício. Colhe-se do acórdão que as mazelas que acometem o autor decorreram de infortúnio trabalhista ocorrido em 2006, incapacitando-o parcial e permanentemente para o trabalho, comprovado por perícia médica e prova testemunhal, produzidas em 2014.

2. Com relação ao termo inicial do benefício, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência 735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, pacificou o entendimento de que, na ausência de postulação na via administrativa, é a citação, e não a juntada do laudo pericial aos autos, que deve nortear o termo inicial dos benefícios de cunho acidentário.

3. O STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, e de que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação.

4. Recurso Especial provido para considerar a data da cessação do auxílio-doença como termo inicial para a concessão do auxílio-acidente.
( REsp
1838756/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019,
DJe
22/11/2019).”

Logo, na espécie, como não houve a prévia concessão do auxílio-doença, em favor da parte autora, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo (14.5.2019).

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in
verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3o.

Ante o exposto
, exerço o juízo de retratação positivo
para readequar o julgado ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp n.1.109.591/SC (Tema 416) e, consequentemente,
dar parcial provimento
ao recurso interposto por DOUGLAS ROBERTO CORREA DOS SANTOS GRZEIDAK para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS à implantação do benefício previdenciário de auxílio-acidente

em favor do autor, a contar da data do requerimento administrativo (14.5.2019), ressalvando a prescrição quinquenal. As parcelas devidas deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC a partir de cada vencimento, com a incidência de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ). A partir da vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, conforme seu art. 3o, deverá incidir a taxa SELIC.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado em fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4o, inciso II, do CPC.

Comunique-se a d. Vice-Presidência para aferir eventual prejudicialidade dos recursos excepcionais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024